Tribunal: CARF
Processo: 10650.900491/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.900491/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.220 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Recorrente
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
NECESSÁRIO
CRÉDITO
LÍQUIDO E CERTO.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA QUE SE INCUMBE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, em procedimento de
PER/Dcomp o ônus da prova recai sobre o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Redator ad hoc.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
DComp,
de
no
22570.55232.310706.1.3.04-0899, com crédito relativo a alegado pagamento a
maior de PIS não-cumulativo (código 6912), do período de apuração 02/2006,
no valor original de R$ 1.605,95, efetuado em 15/03/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.900491/2009-36
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900491/2009-36

A DRF/Uberaba/MG emitiu Despacho Decisório Eletrônico por meio do qual
não homologou a compensação declarada, por inexistência de crédito, tendo
em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não oferecia
saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado
para quitação de débitos da contribuinte.
Cientificada do Despacho Decisório em 02/04/2009, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
a) o débito de PIS relativo a 02/2006, no valor de R$ 1.605,95, foi
equivocadamente apurado e recolhido, e que o valor correto seria de R$
256,36;
b) errou novamente, ao transmitir em 05/10/2006 a DCTF original, fazendo
constar o valor do débito na forma como havia recolhido o DARF, ou seja a
maior;
c) verificado o erro no débito declarado em DCTF, realizou a compensação do
seu crédito no valor de R$ 1.353,59 via DCOMP;
d) após tomar ciência do Despacho Decisório que não homologou a
compensação, transmitiu em 14/04/2009 a DCTF Retificadora para que
constasse o valor correto do débito de PIS, PA 02/2006, no valor de R$ 256,36,
em conformidade com o Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais(DACON) original transmitido em 03/01/2007.
Esta 1a Turma de Julgamento da DRJ em Juiz de Fora/MG indeferiu a
manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão no 09-34.239, de
24/03/2011, sob o fundamento de que a interessada não retificou previamente a
DCTF e não provou a existência do crédito alegado, conforme ementa abaixo
reproduzida:
DÉBITO INFORMADO EM DOCUMENTOS FISCAIS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de documentos fiscais (DCTF e DACON), para alterar
valores originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não pode ser admitida para modificar despacho decisório, cuja ciência
pelo interessado deu-se antes da transmissão dos documentos retificadores.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
Contra tal decisão, a interessada interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual
alega o direito de escriturar, manter e aproveitar créditos de PIS e Cofins
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às vendas sujeitas à
incidência de tais contribuições à alíquota zero e, também, o direito de ver
homologada a compensação declarada, pelas razões e fundamentos legais que
cita.
Por meio do Acórdão no 3302002.367, proferido pela 3a Câmara/2a Turma
Ordinária do CARF, decidiu-se pelo retorno do processo à unidade de origem
para apreciação das alegações e provas relacionadas ao direito creditório
pleiteado na DCOMP, conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900491/2009-36

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO
INDÉBITO.
O direito à repetição de indébito não está condicionado à prévia retificação de
DCTF que contenha erro material. A DCTF (retificadora ou original) não faz
prova de liquidez e certeza do crédito a restituir. Na apuração da liquidez e
certeza do crédito pleiteado, deve-se apreciar as provas apresentadas pelo
contribuinte.
Em atendimento ao Acórdão no 3302-002.367 do CARF, a autoridade fiscal da
Unidade de origem, após intimação à contribuinte, proferiu Informação Fiscal
que concluiu pela manutenção da não homologação da Dcomp, nos seguintes
termos: Constatando-se a inexistência de quaisquer elementos contábeis
comprobatórios da natureza “material/formal” do erro do valor do PIS não-
cumulativo originalmente declarado na DCTF-1o Semestre/06 (R$ 1.605,95,
fl.386 ) aliado ao fato de que todas as alegações relativas às alterações
posteriores (R$ 252,36 e R$ 0,00, DCTF-1o Semestre/06, fls.387 e 385 )
apresentadas,
respectivamente,
por
ocasião
da
Manifestação
de
Inconformidade e Recurso Voluntário convergirem para a questão da
aplicabilidade das normas da não-cumulatividade na apuração de referida
contribuição
social,
especialmente
apuração
de
créditos,
conforme
demonstrado nos Quadros 02 e 03 acima, concluímos pela manutenção da
decisão de não homologação da DCOMP no 22570.55232.310706.1.3.04-0899
(fls. 17 a 22), consubstanciada no Despacho Decisório no 825001644, de
25/03/2009 (fl. 05).
Cientificada da Informação Fiscal, a interessada apresentou nova manifestação
de inconformidade alegando, em síntese:
Após realizar a reapuração dos tributos devidos, com a aplicação da regra que
determina a manutenção dos créditos vinculados às vendas efetuadas com
alíquota zero, conforme determina a Lei n° 11.033/04 (art.7°), esta percebeu
que incorrera em erro ao apurar o débito de PIS relativo à referida
competência, motivo pelo qual apresentou DACON retificador (fls.423/432 -
doc.3).
Assim, verificou-se que o débito relativo ao mês de fevereiro/2006 era, na
realidade, de R$287,89 (duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove
centavos), conforme receita tributável decorrente da venda de materiais de
inseminação e prestação de serviços, no valor de R$17.447,86 (dezessete mil,
quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) , detalhadas na
planilha abaixo elaborada de acordo com as informações extraídas do "Livro
Razão" e "Livro de Saídas" (doc.4). Veja-se:
(...)
No mesmo período de apuração, em cumprimento ao princípio da não-
cumulatividade, a Impugnante reapurou também os créditos a descontar e,
apurou base de cálculo de crédito no valor de R$17.447,86 (dezessete mil,
quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), em
conformidade com a aquisição de bens utilizados como insumos e as despesas
incorridas e armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
termos do art. 8 o , inc. I, b " , inc. II, a " , " e " da Instrução Normativa SRF n°
404/04.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900491/2009-36

É o que se extrai da planilha demonstrativa abaixo, elaborada de acordo com
as notas fiscais escrituradas nos Livros de Entrada da Impugnante (as contas
contábeis estão especificadas na planilha analítica anexa - doc.5):
(...)Assim, considerando a base de cálculo de crédito retificada, os créditos a
descontar, em fevereiro de 2006, correspondem a R$287,89 (duzentos e oitenta
e sete reais e oitenta e nove centavos):
(...)Note-se que o valor do PIS a pagar relativo à competência de
fevereiro/2006 corresponde exatamente ao crédito a descontar, inexistindo
valor a pagar no referido período de apuração. Tal valor foi apurado de forma
proposital pela Impugnante que utilizou os créditos a descontar até o limite do
débito a pagar da referida contribuição.
E o que se extrai do DACON retificador (ativo) transmitido em 14/04/11
(fls.398/400 - doc.3):
(...)
Dessa forma, equivoca-se a Fiscalização ao entender que não foram
apresentados documentos fiscais, contábeis e extracontábeis comprobatórios
do cometimento de "erro de natureza formal na Declaração da Cofins
originariamente apurado (R$1.605,95 - DCTF – 1o Semestre/06, fl. 386)", haja
vista que o objeto deste processo e a finalidade da diligência fiscal determinada
pelo CARF é a análise da "apuração de créditos segundo a sistemática
estabelecida para a não cumulatividade do PIS".
Não podemos esquecer que as declarações retificadoras terão "a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada e servirá para declarar
novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou
efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados".
Por tal motivo, em atendimento ao "Termo de Constatação e Intimação Fiscal"
(fls.401/403), foram apresentadas informações declaradas no DACON
retificador relativas à competência fevereiro/06, conforme reconheceu a
Fiscalização:
(...)
A constatação do despacho recorrido de que a Impugnante não teria
apresentado "planilha demonstrativa da apuração do PIS não cumulativo (cód:
6912), nos mesmos moldes estabelecidos pelo formulário DACON" é
equivocada.
Ora, conforme reconheceu a decisão recorrida, "os valores apresentados no
demonstrativo correspondem, exatamente, aos valores informados à RFB em
14/04/2011, por meio do DACON n° 10.32.71.07.24.33 (fls. 398 a 400) por
ocasião da apresentação do Recurso Voluntário junto ao CARF" (fls.535).
E não poderia ser diferente já que é esta é a finalidade da diligência
determinada pelo CARF: comprovar as informações prestadas pela
Impugnante nas declarações retificadoras através de documentos contábeis, e
assim, reconhecer a certeza e liquidez do crédito que lastreou a declaração de
compensação decorrente do pagamento indevido constado após a reapuração
de tributos.
Pelas mesmas razões equivoca-se a decisão recorrida ao entender que a
Impugnante não teria apresentado "memória de cálculo relativa à apuração do
PIS não cumulativo (cód: 6912) no valor de R$ 1.605,95 declarado na DCTF
originalmente apresentada pela empresa".
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900491/2009-36

As contas contábeis analíticas utilizadas na contabilização dos valores que
serviram de base para apuração dos débitos e dos créditos da contribuição
para o PIS, com a indicação inequívoca dos lançamentos realizados foram
também apresentadas pela Impugnante e, por óbvio, dizem respeito ao DACON
retificador/ativo n° 10.32.71.07.24.33, objeto de análise neste processo. Veja-
se:
(...)
Assim, as informações prestadas e os documentos carreados aos autos, que não
obstante a determinação do CARF, não foram analisados pela Fiscalização,
como demonstrado, afastam a conclusão, equivocadamente da decisão
recorrida de que da análise dos registros contábeis abaixo relacionados (fls.
510 a 527), extraídos do Livro Diário n° 09/2006 (...) e Livro Razão Analítico
n° 9/2006, verificou-se que a diferença entre o valor provisionado a título de
PIS não cumulativo e o valor dos créditos relativos a fevereiro/06 corresponde,
exatamente, ao valor recolhido (DARF, fl.388) e originalmente declarado pela
empresa (DCTF – 1o Semestre/06, fl.386)" (fls.535)
Os registros contábeis da empresa amplamente acostados aos autos
permanecem os mesmos, desde a apresentação das declarações (DACON e
DCTF) originárias. Entretanto, o tratamento tributário conferido pela
Impugnante quanto à manutenção de créditos de vinculados às vendas
efetuadas com alíquota zero, como determina o art. 17 da Lei n° 11.033/04,
olvidado pela Fiscalização, ampara a reapuração e retificações por ela
realizadas.
Dessa forma, demonstradas que as retificações das declarações realizadas pela
Impugnante encontram amparo em planilhas consubstanciadas em documentos
contábeis, deve ser reconhecido o direito creditório decorrente de pagamento a
maior, conforme orientação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
em recentíssima decisão:
(...)”
Vindo os autos a esta Turma de Julgamento, foi determinada a realização de
diligência (fls. 711/7151), em resumo, para que fosse verificado, junto à
escrituração e os documentos que a respaldam, a efetiva existência do alegado
crédito, bem como o real valor do débito objeto de pagamento.
O resultado da diligência encontra-se consubstanciado no Termo de
Encerramento às fls. 739/741, de onde extraio os seguintes excertos:
Após solicitação de prorrogação do prazo inicialmente estabelecido para
apresentação dos documentos, o contribuinte informou acerca da incineração
dos documentos fiscais, conforme excertos seguintes (fls. 736 a 738):
“(...) Ocorre que, por se tratar de documentos antigos, relativos ao ano-
calendário 2006, a Requerente não dispõe mais dos documentos fiscais
originais relacionados no termo de intimação citado acima, tendo os mesmos
sido incinerados.
No entanto, tais documentos foram relacionados na escrita contábil e fiscal do
Requerente, conforme se extrai das fls. 596/685, notadamente “Livro Razão”,
“Livro Saída” e “Livro de Entrada (...).” Grifos nossos.
De acordo com o disposto no art. 373 da Lei no 13.105/2015 (Código de
Processo Civil), o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo
do seu direito. Considerando a inexistência de documentos fiscais que
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900491/2009-36

acobertam as operações que deram origem ao crédito de PIS apurado em
fevereiro/06, no valor de R$ 287,89, conclui-se pela impossibilidade de
verificação dos atributos de “certeza” e “liquidez” do mesmo.
Relativamente à verificação do “real” valor do débito de PIS, constatou-se que
a diferença entre o valor provisionado e o valor dos créditos apurados em
fevereiro/06 corresponde exatamente ao valor recolhido (DARF, fl. 388),
inexistindo quaisquer registros compatíveis com os valores posteriormente
declarados nas DCTFs retificadoras apresentadas em 14/04/2009 (R$ 252,36)
e 16/12/2010 (R$ 0,00).
(...)
Constatando-se, pois, a inexistência de elementos probatórios para a
verificação da pertinência do crédito informado na DCOMP no
22570.55232.310706.1.3.04-0899, originário de pagamento a maior de PIS
não-cumulativo (cód:6912), período de apuração: fevereiro/06, conclui-se pela
manutenção da decisão de não-homologação de referido documento, conforme
Despacho Decisório no 825001644, de 25/03/2009 (fl. 05).
Por fim, cientificada do resultado da diligência, a contribuinte apresentou
contrarrazões (“manifestação de inconformidade”) às 748/768, na qual, em
síntese, assim se manifestou:
Consoante explicitado alhures, a Impugnante, após realizar a reapuração dos
tributos devidos, percebeu que incorrera em erro ao apurar o débito de PIS
relativo à competência de março/06, ao não aplicar a regra inserta no art. 17
da Lei no 11.033/04, que determina a manutenção de créditos de vinculados às
vendas efetuadas com alíquota zero.
(...)
Por essa razão, dentre as atividades exercidas pela Impugnante, esta apurou,
de forma equivocada, o valor deR$1.605,95 (...) como débito de PIS, tendo
efetuado o pagamento do valor mediante DARF (fls.352). É o que se extrai dos
DACON ́s original (fls. 389/391) e retificadores transmitidos em 16/12/10 (fls.
392/394) e 14/01/11 (fls. 395/397).
(...)
Destarte, verificou-se que o débito relativo ao mês de fevereiro/2006 era, na
realidade, de R$287,89 (...), conforme receita tributável decorrente da venda
de materiais de inseminação e prestação de serviços, no valor de R$17.447,86
(...)5, detalhadas na planilha abaixo elaborada de acordo com as informações
extraídas do “Livro Razão” e “Livro de Saídas” (doc.05).
No mesmo período de apuração, em cumprimento ao princípio da não-
cumulatividade, a Impugnante reapurou também os créditos a descontar e,
apurou base de cálculo de crédito no valor R$17.447,86 (...), em conformidade
com a aquisição de bens utilizados como insumos e as despesas incorridas e
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos termos do art.
8o, inc. I, “b”, inc. II, “a”, “e” da Instrução Normativa SRF no 404/04.
(...)
Portanto, após realizar a reapuração dos tributos devidos (DACON original –
fls. 389/391), com a aplicação da regra que determina a manutenção dos
créditos vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero, conforme preceitua
o art. 17o da Lei no 11.033/046, foram apresentados os DACON’s retificadores
transmitidos em 16/12/10 (...) e 14/01/11 (...), no período de apuração de
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900491/2009-36

fevereiro de 2006, bem como a DCTF retificadora (fls.385), nos termos do art.
147, §1° do CTN7.
Reitera-se que, a Instrução Normativa RFB no 1.110/10 estabelecia que “a
DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados” (art.10, §1o).
No mesmo sentido, determinava a Instrução Normativa RFB no 1.015/10,
vigência à época que transmissão do DACON retificador, ao estipular que “o
Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
alteração nos créditos e retenções na fonte informados” (art.10, §1o).
Desta forma, considerando a base de cálculo de crédito retificada, os créditos a
descontar, em fevereiro de 2006, correspondiam ao valor da contribuição ao
PIS a pagar (R$287,89) relativo à competência de fevereiro/2006.
Inexistindo, pois, valor a pagar no referido período de apuração, o valor
originalmente recolhido pela Impugnante mediante DARF (fls.392) no importe
de R$1.605,95 (...), informado na DCTF original (fls. 386), configura
pagamento a maior, sendo esta, portanto, a origem do direito creditório que
lastreou a DCOMP n° 22570.55232.310706.1.3.04-0899 (fls.17 a 22) por ela
apresentada para extinguir débito de imposto de renda relativamente ao
período de apuração de junho/06.
Para comprovação da origem deste direito creditório, segundo a sistemática
estabelecida para a não cumulatividade do PIS, foram apresentadas planilhas
consubstanciadas em documentos contábeis, notadamente “Livro Razão”,
“Livro de Saída” e “Livro de Entrada”, bem como documentos
complementares, quais sejam:
(...)
Dessa forma, equivoca-se a Ilma. Auditora-Fiscal da DRF/Uberaba ao
entender que inexistem “elementos probatórios para a verificação da
pertinência do crédito informado na DCOMP no 22570.55232.310706.1.3.04-
0899”.
Mais uma vez permanece a escusa da Delegacia da Receita Federal de
Uberaba em analisar as informações apresentadas pela Impugnante no
DACON retificador (fls. 398/400) e na DCTF retificadora (fls.385). A
Autoridade Fiscal continua desconsiderou os documentos carreados aos autos
(fls.340/369), bem como aqueles apresentados em 20/05/15, em cumprimento
ao “Termo de Constatação e Intimação Fiscal” (fls. 401/403).
(...)
As contas contábeis analíticas utilizadas na contabilização dos valores que
serviram de base para apuração dos débitos e dos créditos da contribuição
para o PIS, com a indicação inequívoca dos lançamentos realizados foram
também apresentadas pela Impugnante e, por óbvio, dizem respeito ao DACON
retificador/ativo n° 10.32.71.07.24.33, objeto de análise neste processo. Veja-
se:
(...)
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900491/2009-36

De mais a mais, frisa-se que, a escrituração contábil faz prova em favor do
contribuinte e não pode ser desconsiderada, conforme dispõe os arts. 923 e 924
do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99):
(...)
Diante de todo o exposto, a Impugnante requer:
a) seja recebida a presente manifestação de inconformidade, reconhecendo-se a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, nos termos do
art.151, inc. III do CTN;
b) seja homologada integralmente a compensação realizada pela Impugnante,
desconstituindo-se o crédito em discussão.

A 1a Turma da DRJ de Juiz de Fora julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com fundamento na ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual sustenta reitera os termos da manifestação de inconformidade quanto a existência
de direito creditório após reapuração dos lançamentos do PA em discussão. Alega que as
DACONS e DCTFs retificadas demonstram a existência do direito creditório vindicado.
No prazo regimental distribuiu memoriais a este Colegiado repisando os
argumentos aventados no Recurso.
São os fatos.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900491/2009-36

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
1
Sobre Compensação De Créditos Tributários

Conforme prevê o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir em certas condições e
sob garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. – gn.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a sua existência e extensão. Na
ausência de elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há
outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Portanto, quando da alegação de recolhimento indevido/a maior de tributo, é de exigência
enunciada em Lei que se prove nos autos a razão que justifique a retificação da DCTF.
Não resta margem para dúvidas de que a retificação de DCTF que resulte em
redução de saldo de tributo a pagar, sendo feita após a expedição de despacho decisório, não
produzirá os mesmos efeitos da DCTF original. Deste modo, caberia à Recorrente, que trouxe
para si o ônus probatório, fazer a demonstração das razões fáticas que motivaram a retificação do
documento e, por consequência, comprovação da existência do direito creditório que pretende
compensar.
Importa recordar às e-fls. 510/527 a Recorrente trouxe aos autos a escrituração do
Livro Razão e do Livro Diário do período em discussão e que foram objeto de análise da unidade
de origem, que apurou não existir o crédito pleiteado pela Recorrente. Ainda, ao dar
cumprimento no que fora determinado pelo acórdão deste Conselho que dera provimento ao
Recurso Voluntário primevo, a unidade de origem intimou a Recorrente para trazer aos autos
documentação complementar, em formato digitalizado, para que se fizesse a verificação da
existência do crédito.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900491/2009-36

Recordando que a instrução processual se dá nos moldes do que determina o art.
16 do Decreto 70.235/1972, a Recorrente foi oportunizada a trazer novos elementos probatórios
após a fase de instrução e, ainda assim, não logrou êxito no intento de demonstrar a certeza e
liquidez do direito pleiteado.
Recordo o que aduz o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no art. 967
do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):

Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.(Decreto-Lei 1.598/1977) – gn.

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (Decreto 9.580/2018) – gn

A escrituração contábil goza de presunção de legitimidade e sendo os livros Razão
e Diário já apreciados pela unidade de origem, entendo que carece de demonstração o quantum
do crédito pleiteado no caso em debate.

2
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência deste Colegiado e deste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor
do crédito ou, em situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao
entendimento de que as alegações são verossímeis.
Sobre ônus da prova em compensação de créditos, transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de
prova documental, mas somente alegações."
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900491/2009-36

No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

O enunciado legal disciplina a distribuição do ônus da prova no processo civil,
que incumbe a quem do direito se aproveita. Esta formulação foi encampada no Processo
Administrativo Fiscal, com as devidas adaptações. Pela regra do ônus probatório, incumbe à
Autoridade Fiscal a prova de ocorrência do fato gerador de tributo, em reverência ao artigo 142
do CTN. No que diz respeito a alegação de direito creditório para fins de compensação, o ônus
probatório recai sobre o contribuinte, conforme o já mencionado art. 170 do CTN.
Em matéria fiscal, as provas devem ser compreendidas como meios aptos a
formar convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso que se discute, o
que deve ser elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos aptos a dissuadir os
julgadores a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Em análise da situação concreta posta em julgamento, destaca-se a inexistência de
elementos, provas ou indícios aptos a contrapor o despacho decisório e o acórdão recorrido.

3
Da Conclusão

Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e, por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900491/2009-36

Fl. 972
DF CARF MF
Original